Tribunal: STF
Processo: Ext 1754
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de pedido de extradição formulado pelo governo do Peru, encaminhado por via diplomática ao Ministério das Relações Exteriores, com base no art. 14 do Tratado de Extradição, promulgado pelo Decreto nº 5.853/06, pelo qual se pede a extradição do nacional peruano VICTOR JOSÉ BALTAZAR PERALTA. 



    A Segunda turma desta Suprema Corte, por unanimidade, deferiu o pedido deduzido pelo Estado Requerente para o fim de autorizar a extradição do súdito estrangeiro (eDoc 73).   



    Transcrevo a ementa do julgado: 



    Extradição instrutória. Governo do Peru. Pedido instruído com os documentos necessários para sua análise. Tráfico de drogas. Artigo 296 c/c o art. 297, alínea 6, do Código Penal do Peru. Dupla tipicidade. Reconhecimento. Correspondência com o art. 33 da Lei nº 11.343/06. Prescrição. Não ocorrência, tanto sob a óptica da legislação alienígena quanto sob a óptica da legislação penal brasileira. Atendimento aos requisitos da Lei nº 13.445/17 (Lei da Imigração). Deferimento do pedido de extradição. Compromissos expressamente assumidos pelo Estado Requerente, nos termos do art. 96 da Lei nº 13.445/17. 



    1. O Estado Requerente possui competência para a instrução e o julgamento dos fatos narrados nos documentos que instruem a Nota Verbal nº 5-2-M/99, pois o crime imputado ao extraditando foi praticado, em coautoria, em seu território (art. 83, inciso I, da Lei nº 13.445/17). 



    2. A Convenção Única de Nova York sobre Entorpecentes, promulgada pelo Decreto nº 54.216/1964, previu a competência internacional concorrente para a repressão do delito de tráfico internacional de drogas, não havendo óbice ao deferimento do pedido de extradição se não houver sido deflagrada a persecutio criminis no território nacional sobre os mesmos fatos, o que, de fato, não ocorreu (Ext 1.499, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/3/18). 



    3. O crime não possui conotação política, afastando-se, portanto, a vedação do art. 82, inciso VII, da Lei nº 13.445/17. 



    4. O pedido formal de extradição foi devidamente instruído pelo Estado Requerente com cópia do mandado de prisão expedido por autoridade judiciária competente, havendo indicações seguras a respeito da identidade do extraditando, bem como do local, da data, da natureza e das circunstâncias do fato delituoso (art. 88, § 3º, da Lei nº 13.445/17). 



    5. O requisito da dupla tipicidade foi preenchido, uma vez que o art. A296, c/c o art. 297, alínea 6, do Código Penal do Peru, que tipifica o crime de tráfico de drogas, encontra correspondência no art. 33, c/c o art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06. 



    6. Encontra-se presente o requisito da dupla punibilidade, haja vista que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva sob a óptica da legislação de ambos os estados (art. 82, inciso VI, da Lei nº 13.445/17). 



    7. Pedido de extradição deferido in totum, com a condição de que o Estado Requerente assuma formalmente os compromissos pertinentes, previstos no art. 96 da Lei nº 13.445/17, ficando condicionada a entrega do extraditando ao juízo discricionário do Presidente da República e à conclusão do processo penal ao qual aquele responde no Brasil ou ao cumprimento das respectivas penas, na forma do art. 95, caput, da Lei nº 13.445/17’.



    O acórdão transitou em julgado em 21 de novembro de 2023 (eDoc. 76).  



    Em ato subsequente, o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou por meio do OFÍCIO Nº 4781/2023/EXT/CGETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, que o nacional peruano responde aos seguintes processos perante Justiça Brasileira (eDoc. 80):   



    a) Processo 5006871-43.2022.4.03.6119, distribuído à 22 Vara Federal de Guarulhos, o qual se encontra em fase de diligências investigatórias (certidão anexada), não havendo sequer denúncia.  



    b) Processo 0078240-93.2012.8.26.0224, distribuído 6 2a. Vara Criminal de Guarulhos (Justiça Estadual), o qual se encontra em fase de execução criminal. O número dos autos da execução criminal é 0001287- 17.2023.8.26.0026 - Bauru DEECRIM UR 3.  



    c) Constam, ainda, 8 processos de execução fiscal no Foro de Guarulhos, todos suspensos em razão do valor da causa ser inferior a dez mil reais. 



    Consta da documentação encaminhada o comunicado acerca do encaminhamento da consulta ao Juízos supramencionados sobre a possibilidade de liberação antecipada do senhor Peralta para fins de extradição.  



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela expedição de ofício ao Presidente da República, a fim de que se manifeste sobre a possibilidade de excepcionar a execução diferida da extradição de Victor José Baltazar Peralta, antecipando sua entrega ao Governo do Peru (eDoc. 81). 



    Em 26 de março de 2024, por meio da Mensagem Presidencial n° 112, as determinações para instruir o julgamento da EXT n° 1754 foram encaminhadas a esta Suprema Corte. Trata-se de um documento elaborado pela Advocacia Geral da União de forma consultiva. Nesse sentido, destacou (eDoc. 89):  



    “considerando (i) os artigos 84, inciso VII, da Constituição da República e 95, da Lei nº 13.445, de 2017; (ii) o posicionamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública; (iii) a atribuição do Presidente da República para decidir sobre a extradição, inclusive eventual entrega imediata; a manifestação final sobre a efetivação da presente extradição ficará condicionada à informação acerca do status das ações penais em curso em desfavor do estrangeiro perante a Justiça brasileira, já tendo sido enviadas as respectivas consultas.” 



    Em ato subsequente, a Advocacia-Geral da União encaminhou informações n° 00083/2024/CONSUNIAO/CGU/AGU a esta Suprema Corte (eDoc. 104): 



    “(...) O Juízo do Deecrim da 3ª RAJ - Bauru/SP se manifestou contrariamente à liberação antecipada do estrangeiro para fins de extradição (27507920) e comunicou que o senhor Peralta está preso na Penitenciária de Itaí/SP cumprindo pena de cinco anos de reclusão, em regime fechado, por ter sido condenado pelo crime de tráfico de drogas (27788645). A 2ª Vara Federal de Guarulhos/SP também se manifestou contrariamente à liberação antecipada de VICTOR JOSÉBALTAZAR PERALTA para fins de extradição, uma vez "(...) que o crime imputado ao réu no presente processo - art. 304 c.c. art. 297 do CP - é passível de pena privativa de liberdade" (27471609). [...] Assim, considerando as previsões da legislação brasileira e ao óbice expressamente manifestado pelos Juízos da 2ª Vara Federal de Guarulhos/SP e do Deecrim da 3ª RAJ - Bauru/SP, este Ministério optou por manter a extradição diferida até o término das pendências do nacional peruano VICTOR JOSÉBALTAZAR PERALTA com a Justiça brasileira. (grifo nosso) (Petição nº 107072/2024)  



    Por tudo isso, que "em que pese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhecer a possibilidade de o Presidente da República promover a entrega imediata de extraditando, nos termos do art. 84, inciso VII, da Constituição Federal, no caso em tela, seguindo o encaminhamento sugerido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, a decisão será por manter a extradição diferida até o término das pendências do nacional peruano Victor José Baltazar Peralta com a Justiça brasileira". 



    Ante o exposto, considerando (i) os artigos 84, inciso VII, da Constituição da República e 95, da Lei nº 13.445, de 2017; (ii) o posicionamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública; (iii) a atribuição do Presidente da República para decidir sobre a extradição, inclusive eventual entrega imediata; a decisão será por manter a extradição diferida até o término das pendências do nacional peruano Victor José Baltazar Peralta com a Justiça brasileira.” 



    Com vista, a Procuradoria-Geral da República considerando o teor da Mensagem Presidencial n° 931 manifestou-se pelo arquivamento dos autos, na medida em que, com trânsito em julgado da decisão definitiva sobre a extradição exaure-se a competência dessa Corte para o processo (EXT nº 1.821-QO. Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 20-09-2024). 



    É o relatório. Decido.



    Extrai-se dos autos que o extraditando responde, no Brasil, aos seguintes processos:



     “a) Processo 5006871-43.2022.4.03.6119, distribuído à 22 Vara Federal de Guarulhos, o qual se encontra em fase de diligências investigatórias (certidão anexada), não havendo sequer denúncia. 



    b) Processo 0078240-93.2012.8.26.0224, distribuído 6 2a. Vara Criminal de Guarulhos (Justiça Estadual), o qual se encontra em fase de execução criminal. 0 número dos autos da execução criminal é 0001287- 17.2023.8.26.0026 - Bauru DEECRIM UR 3. 



    c) Constam, ainda, 8 processos de execução fiscal no Foro de Guarulhos, todos suspensos em razão do valor da causa ser inferior a dez mil reais. “



    Nessa perspectiva, a execução da extradição fica condicionada à conclusão das apurações e processos relativos aos fatos delituosos de competência da Justiça brasileira, com ressalva à hipótese do art. 95 da Lei 13.445/2017. In casu, o diferimento advém dos diversos procedimentos e condenações prolatadas pela justiça brasileira.  



    Em consonância com o art. 95 da Lei de Migração, tem-se que a execução da medida fica condicionada à conclusão das apurações nos processos criminais ou ao cumprimento da pena, no que concerne aos fatos delituosos de competência da Justiça brasileira, com ressalva às hipóteses de liberação antecipada e de determinação da transferência da pessoa condenada (art. 95 da Lei 13.445/17).   



    Observo, nesse ponto, a diretriz assentada desta Corte segundo a qual é prerrogativa exclusiva do Presidente da República a competência para liberação antecipada do extraditando, hipótese agora prevista na norma do art. 95 da Lei de Migração e a disciplina regulamentar do artigo 8º da Portaria nº 217, de 27/2/2018, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.   



    Sobre o tema, esta Suprema Corte já reafirmou a sua sedimentada jurisprudência à luz da alteração da conjuntura normativa subjacente, quando, com as alterações ocorridas pela edição da Lei 13.445/2017, o diferimento da execução passou a vigorar com a seguinte redação:  



    Art. 95. Quando o extraditando estiver sendo processado ou tiver sido condenado, no Brasil, por crime punível com pena privativa de liberdade, a extradição será executada somente depois da conclusão do processo ou do cumprimento da pena, ressalvadas as hipóteses de liberação antecipada pelo Poder Judiciário e de determinação da transferência da pessoa condenada. 



    § 1º A entrega do extraditando será igualmente adiada se a efetivação da medida puser em risco sua vida em virtude de enfermidade grave comprovada por laudo médico oficial.   



    § 2º Quando o extraditando estiver sendo processado ou tiver sido condenado, no Brasil, por infração de menor potencial ofensivo, a entrega poderá ser imediatamente efetivada. 



    Nota-se que a hipótese de entrega imediata cinge-se aos processos e condenações, na justiça brasileira, por infrações penais de menor potencial ofensivo (art. 95, §2º), mantendo-se o diferimento para os demais casos. Transcrevo, a respeito, o elucidativo trecho de voto prolatado pelo e. Min. Alexandre de Moraes (EXT 1.499, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20.3.2018): 



    Registre-se que, embora a novel Lei de Migração não tenha reproduzido a ressalva prevista na parte final do art. 89 da Lei 6.815/1980, a prerrogativa do Presidente da República de promover a entrega imediata do extraditando remanesce hígida, uma vez que encontra assento direto no próprio texto constitucional (art. 84, VII, CF/1988). Deveras, conforme a jurisprudência consolidada deste SUPREMO TRIBUNAL, julgada procedente a ação de extradição passiva, tem-se a formação de título jurídico apto a legitimar o Presidente da República a promover, com base em juízo discricionário, a entrega do súdito ao Estado estrangeiro (Ext 1.114, Rel. Min. 



    CÁRMEN LÚCIA, Plenário, DJe de 22/8/2008; Ext 1.146-ED, Rel. Min. EROS GRAU, Plenário, DJe de 16/4/2010; Rcl 11.243 Rel. para o acórdão Min. LUIZ FUX, Plenário, DJe de 5/10/2011; Ext 1085 PET-AV, Rel. para o acórdão Min. LUIZ FUX, Plenário, DJe de 3/4/2013). A previsão de adiamento da entrega por força da existência de processos criminais em curso no Brasil não é uma garantia a favor do extraditando, mas do Estado brasileiro a fim de que possa exercer sua soberania, no plano interno e, por conseguinte, pode deixar de ser observada, no caso concreto, por força de decisão de caráter eminentemente político de seu representante, personificado na pessoa do Chefe de Estado, que, ademais, tem a privativa outorga constitucional para conceder indulto e comutar penas, ex vi do art. 84, XII, da CF/1988 (…)”



    Nada obstante questões e requerimentos possam surgir por fatos supervenientes a ensejar novo pronunciamento, tem-se por encerrada a jurisdição do Supremo Tribunal Federal com o trânsito em julgado do acórdão que deferiu o pedido de extradição.  



    Veja-se, por todos: 



    EMENTA: "HABEAS CORPUS". ESTRANGEIRO. EXTRADIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. AUTORIDADE COATORA. 1. Efetivado o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, em pedido de extradição (art. 102, I, letra "g", CF), e comunicada a decisão ao ente estatal competente, esgota esta Corte a prestação jurisdicional que lhe atribui a Constituição Federal, ficando ao Chefe do Poder Executivo a responsabilidade pela entrega do extraditando ao país requerente (art. 86 da Lei nº 6.815/80). 2. A partir desse momento, o constrangimento não mais será do órgão judicante que autorizou o ato, já que encerrado o cumprimento do encargo constitucional. 3. A hipótese não é daquelas em que eventual constrangimento se dá durante a fase instrutória e do julgamento, mas sim após o julgamento. 4. Questão de ordem acolhida para determinar se solicitem as devidas informações ao Presidente da República. (HC 73.023 QO, Rel. Maurício Corrêa, DJ 27.4.2001).   



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO ANALISADO NOS AUTOS DA EXT Nº 1085. REQUERENTE REPÚBLICA ITALIANA. ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO DA SUPREMA CORTE. COAÇÃO ILEGAL ATRIBUÍDA À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO, OBJETO ÚNICO DA TUTELA EM SEDE DE HABEAS CORPUS (ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A liberdade de locomoção, bem jurídico tutelado pelo Habeas Corpus, tem como pressupostos constitucionais a efetiva vulneração ou ameaça, em razão de ilegalidade ou abuso de poder desse direito, restando inviável sua utilização nas hipóteses de ausência demonstração objetiva e concreta da ameaça ou constrição ilegítima ao direito de liberdade de locomoção do paciente. Precedentes: HC 133.753 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/06/2016, HC 131.164, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 14/09/2016, HC 129.822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de 20/10/2015 e RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Roberto Barroso, DJe de 19/05/2015. 2. A extradição impõe que a cognição do Poder Judiciário esgote-se na análise dos requisitos formais e, uma vez acolhida, é insindicável o agir do Chefe do Poder Executivo, à quem compete decidir pela entrega ou não do extraditando na forma do ato de soberania nacional sem vinculação à decisão judicial. Precedente: Ext 1.085 PET-AV, Tribunal Pleno, Relator Min. Gilmar Mendes, Rel. p/ Acórdão Min. Luiz Fux, DJe 03/04/2013 3. Consectariamente, a afirmação genérica no sentido de que está na suposta iminência de ser extraditado à Itália é ato decorrente da procedência do pedido, impossível de ser obstado por habeas corpus. 4. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 5. Agravo regimental desprovido (HC 136.898 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 5.9.2017).   



    Posicionadas essas balizas, está esgotada a jurisdição desta Suprema Corte diante do trânsito em julgado do acórdão que deferiu o pedido formulado pelo Governo do Peru, considerando as razões pelas quais o Ministério da Justiça informou a opção motivada pelo diferimento da execução da extradição.   



    À luz desse panorama, as informações prestadas denotam que, ao menos por ora, nada há a prover, sem prejuízo do desarquivamento dos autos caso surjam questões e requerimentos a ensejar decisão judicial.   



     Ante o exposto, com fundamento no art. 21 c/c art. 213, ambos do RISTF, determino a baixa dos autos. 



    Arquivem-se os autos. 



    Comunique-se ao Ministério da Justiça a presente decisão, que servirá como ofício, a fim de que informe a esta Suprema Corte quando finalizados os cumprimentos de pena no Brasil, para a execução da extradição. 



    Publique-se. Oficie-se. 



    Brasília, 2424 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente